Tribunal: STF
Processo: RE 1544507
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO ANTES DE EXPIRAR A VALIDADE DO ANTERIOR. PRETERIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. JULGAMENTO DOS AUTOS QUE NÃO CONFRONTA O ENTENDIMENTO CONTIDO NO TEMA 683 DO STF. AÇÃO JUDICIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (CADASTRO RESERVA) DEVE TER POR CAUSA DE PEDIR PRETERIÇÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CERTAME. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUTOR APROVADO EM CADASTRO RESERVA. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO OFERTANDO MESMO CARGO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME REALIZADO PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III e o § 2º do art. 37 da Constituição da República e argumenta que “a validade do concurso em que o recorrido foi aprovado encerrou-se em 07/12/2013. A petição inicial foi distribuída, porém, em 29.08.2016” (fl. 3, e-doc. 8).



    Afirma que “encerrada a validade do certame, nenhuma nomeação torna-se constitucionalmente viável, uma vez que, na prática, admiti-la seria prorrogar a validade do concurso, em afronta ao comando constitucional supra” (fl. 3, e-doc. 8).



    Sustenta que “a norma do art. 1º da Lei n. 20.910/1932 não pode burlar ou alterar o prazo de validade do concurso público previsto no inciso III do artigo 37, da Constituição Federal. Diga-se que cabia ao candidato ter tomado as providências que entendia cabíveis durante o prazo de validade do concurso. Sua inércia não é razão para que se mitigue o dispositivo constitucional” (fl. 4, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



     



    Na espécie em exame, embora o Estado do Paraná alegue que “cabia ao candidato ter tomado as providências que entendia cabíveis durante o prazo de validade do concurso” (fl. 4, e-doc. 7), pelo acórdão questionado não se comprova tenha o julgado recorrido destoado da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a ação judicial visando o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva deve ter por causa de pedir preterição ocorrida durante a vigência do certame público. 



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná asseverou o “reconhecimento da injusta preterição praticada”, ressaltando que:



    “Os autos vieram conclusos para análise do juízo de retratação em sede de Recurso Extraordinário. Em resumo, em decisão de movimento 20.1 dos autos de Recurso Extraordinário, foi observada a divergência de entendimento desta Turma Recursal ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 766.304 (Tema 683/STF). (...)



    Após detida análise dos autos, constata-se que o embate travado no presente não confronta a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 766.304 (Tema 683/STF): ‘A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame’. 



    Nos autos, o reclamante Luiz Alexandre Barbosa relatou que restou classificado na 41ª colocação no concurso (Edital n. 115/2009) que visava a formação de cadastro reserva para o cargo de Auxiliar Operacional Geral, junto ao Município da Lapa/PR. Referido edital teve o seu prazo de validade prorrogado até novembro de 2013, consoante Resolução n. 2.873, da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.



    Defendeu que durante o prazo de validade do edital n. 115/2009, o reclamado realizou novo concurso público, regido pelo edital n. 153/2010, ofertando 80 (oitenta) vagas para o cargo de Auxiliar Operacional Geral para o Município da Lapa/PR. 



    Dessa forma, postulou o reconhecimento da injusta preterição praticada pelo reclamado. Ultimada a fase instrutória, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais (mov. 32.1 /34.1). Tal decisão foi ratificada por esta Turma Recursal em decisão de mov. 24.1, destes autos recursais, assim restou ementado:



    ‘EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EDITAL N. 115/2009. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS, FATO INCONTROVERSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PELO SURGIMENTO DE VAGAS. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUANDO DA ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE VERIFICADA. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DA NOMEAÇÃO INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido’



    Não há que se falar, portanto, em equívocos na decisão proferida por este colegiado” (fls. 2-4, e-doc. 5).



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, reconheceu-se haver, na espécie, injusta preterição praticada durante o prazo de validade do concurso público, assentando-se o direito subjetivo à nomeação do candidato.



    Para se rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto à ocorrência de preterição por haver o surgimento de novas vagas no contexto peculiar do certame, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das cláusulas do edital, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.176.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas. Preterição comprovada pelo tribunal de origem. Fatos e provas. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, concluiu o julgamento do RE nº 837.311/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual se discutiu a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame. No caso dos autos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, o direito de nomeação decorreria da exceção prevista no item III da tese firmada no referido julgamento, in verbis: iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.049.903-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora